Tribunal: TJES
Processo: 0013467-93.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013467-93.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL e outros

APELADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAO RAFAEL LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. PRAZO DE 24 MESES EXPIRADO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO PREVISTA. MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Telefônica Brasil S/A – Vivo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, em ação ordinária ajuizada por Distribuidora de Bebidas São Rafael Ltda., julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência da multa rescisória de R$ 19.083,85; e (ii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre pessoa jurídica e concessionária de telefonia; (ii) determinar se é legítima a cobrança de multa rescisória após o término do prazo de fidelização e sem renovação contratual; (iii) examinar se o bloqueio das linhas telefônicas da autora configura dano moral indenizável e se o valor fixado na sentença é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria finalista mitigada, permitindo o enquadramento de pessoas jurídicas como consumidoras quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional frente ao fornecedor. (STJ, REsp 2.214.994/BA, rel. Min. Moura Ribeiro, 25/08/2025).

4. Os contratos de telefonia são contratos de adesão, e a empresa autora demonstrou vulnerabilidade técnica e fática em relação à operadora, o que autoriza a aplicação do CDC.

5. O contrato originário, firmado em 16/02/2017, previa prazo de fidelização de 24 meses, sem cláusula de renovação automática. Expirado o prazo em 16/02/2019, a relação passou a vigorar por prazo indeterminado, sendo indevida a cobrança de multa por rescisão posterior.

6. O contrato de 17/08/2018, invocado pela apelante, tratava apenas da ativação de novas linhas e não substituiu o contrato principal, de modo que não há fundamento para exigir multa proporcional.

7. A portabilidade das linhas em 12/08/2019 ocorreu após o término do prazo de fidelidade, inexistindo rescisão antecipada e, portanto, qualquer obrigação de pagar multa.

8. A suspensão indevida dos serviços de telefonia, utilizada como meio coercitivo de cobrança de valor inexigível, configura abuso de direito (CC, art. 187) e enseja dano moral in re ipsa à pessoa jurídica, por atingir sua honra objetiva (Súmula 227/STJ).

9. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, conforme o método bifásico de quantificação.

10. Majoram-se os honorários sucumbenciais em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional.

2. A cláusula de fidelização perde eficácia após o término do prazo contratual, sendo ilícita a cobrança de multa rescisória sem renovação expressa.

3. A suspensão indevida de serviço essencial de telefonia, para compelir ao pagamento de multa inexistente, caracteriza abuso de direito e gera dano moral presumido à pessoa jurídica.

4.O valor de R$ 5.000,00 é adequado e proporcional para indenizar a interrupção indevida de serviço essencial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Telefônica Brasil S/A –
V
ivo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, na presente “
ação ordinária
” ajuizada por
Distribuidora de Bebidas São Rafael Ltda.
, julgou procedentes os pedidos a fim de:
(i)
declarar a inexistência da multa rescisória no valor de R$ 19.083,85 (dezenove mil, oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos); e
(ii)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

Na petição inicial, relata a autora/apelada, em suma, ter celebrado contrato de prestação de serviços de telefonia (móvel, fixo e internet) com a requerida/apelante, em 16/02/2017, com prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, sem previsão contratual de renovação automática.

Relata ainda que, após o término do prazo, tentou renovar o contrato, mas não obteve êxito por questões administrativas internas da própria requerida e, em razão disso, no dia 12/08/2019 contratou outra operadora (TIM) e solicitou a portabilidade de aproximadamente 120 (cento e vinte) linhas telefônicas.

Ainda de acordo com a sua narrativa, foi posteriormente surpreendida com a cobrança de uma multa por rescisão antecipada que, após contestação administrativa, foi fixada no valor de R$ 19.083,85 (dezenove mil oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos), do qual reconhece como devido apenas a parcela de R$ 3.039,37 (três mil trinta e nove reais e trinta e sete centavos), referente ao consumo mensal.

Em razão disso, pleiteou a concessão de tutela de urgência a fim de que a requerida fosse impedida de inscrevê-la em cadastros restritivos de crédito e, ao final, que fosse declarada a nulidade e inexigibilidade da multa contratual, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Após regular processamento do feito, foi proferida a sentença que, como já dito, julgou procedentes os pedidos a fim de

declarar a inexistência da multa rescisória no valor de R$ 19.083,85 (dezenove mil, oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos, além de

condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral.

No escopo de infirmar tal conclusão, assim sustenta a apelante, em síntese:
(i)
por se tratar a autora/apelada de pessoa jurídica, não se enquadra como destinatária final dos serviços, utilizando-os como insumo para o fomento de sua atividade empresarial (distribuição de bebidas);
(ii)
é legítima a cláusula de fidelidade (permanência mínima) de 24 (vinte e quatro) meses quando há concessão de benefícios ao cliente, como o pagamento de tarifas menores, bônus e fornecimento de aparelhos de forma gratuita ou a preços promocionais;
(iii)
em se tratando de cliente corporativo (pessoa jurídica), o prazo de permanência é de livre negociação, conforme os arts. 57 e 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL;
(iv)
a sentença se baseou em premissa fática equivocada, ao analisar o contrato de 16/02/2017, uma vez que o contrato que gerou a multa foi firmado posteriormente, em 17/08/2018, mediante “Termo de Materialização de Aceite Digital”;
(v)
este contrato de 2018 previa expressamente a vigência de 24 (vinte e quatro) meses, com renovação automática por iguais períodos, e a incidência de multa proporcional em caso de rescisão antecipada;
(vi)
a própria autora confessou ter solicitado a portabilidade em 12/08/2019, o que configurou rescisão antecipada dentro do primeiro período de vigência, tornando a multa devida;
(vii)
subsidiariamente, é válida a renovação do contrato de 2017, tendo em vista que a Resolução nº 632/2014 da ANATEL não veda a renovação automática para clientes corporativos;
(viii)
a notificação por SMS, considerada inválida pela sentença, foi uma mera liberalidade, na medida em que o contrato era claro quanto à renovação;
(ix)
como houve renovação dos descontos, houve a prorrogação do Contrato de Prestação do Serviço, pois os instrumentos se vinculam;
(x)
descabe a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral, haja vista que a pessoa jurídica só sofre dano moral objetivo (lesão à honra objetiva, imagem, credibilidade), o que não foi comprovado nos autos;
(xi)
como não houve negativação do nome da autora/apelada, não se trata de dano
in re ipsa
;
(xiii)
da fatura original (R$ 32.508,85), a quantia de R$ 3.039,37 (três mil trinta e nove reais e trinta e sete centavos) era incontroversa (referente aos serviços utilizados) e não houve prova da tentativa de pagamento deste valor, tratando de parte legítima do débito;
(xiv)
a cobrança foi um exercício regular de direito e que mero desacordo comercial não gera dano moral; e
(xv)
subsidiariamente, deve ser reduzido o
quantum
indenizatório por ser excessivo e desproporcional.

A começar pela (in)aplicabilidade da legislação consumerista, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, para a configuração da relação de consumo (e, portanto, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor) envolvendo pessoas jurídicas, deve-se adotar a
t
eoria
f
inalista
m
itigada
. Por esta teoria – apesar de a regra ser a chamada
t
eoria
f
inalista
p
ura
– admite-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas que adquirem produtos ou serviços fora de sua área de especialidade, desde que demonstrada a sua
vulnerabilidade
(técnica, jurídica, fática ou informacional) frente ao fornecedor.

Nesse sentido, apenas para ilustrar:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO E FRUIÇÃO DE UNIDADE COMERCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CABIMENTO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. RESPONSABILIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de rescisão de contrato de cessão de direito de uso e fruição de unidade comercial cumulada com indenização por danos materiais e morais, em decorrência de atraso na entrega do empreendimento.

2.
Esta Corte possui o entendimento de que a teoria finalista pode ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no CDC
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. (...)

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.214.994/BA, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 25/08/2025, DJEN de 28/08/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO EM GUINDASTE PORTUÁRIO. PESSOAS JURÍDICAS DE GRANDE PORTE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Especial interposto pela Liebherr Brasil Indústria e Comércio de Máquinas e Equipamentos EIRELI contra acórdão do Tribunal de Justiça do Maranhão, que negou provimento a agravo de instrumento no qual se questionava decisão interlocutória da 2ª Vara Cível da Comarca de São Luís/MA, nos autos de ação indenizatória ajuizada por Brazil Marítima Ltda. A recorrente alegou, em síntese, a indevida aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a inversão do ônus da prova sem comprovação de hipossuficiência e a ausência de interesse processual da autora, que já teria sido indenizada por seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação entre empresas de grande porte no contexto de prestação de serviços técnicos especializados; e (ii) determinar se a Brazil Marítima possui legitimidade ativa, mesmo após ter sido indenizada pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de nulidade por omissão no acórdão recorrido, pois a corte de origem apreciou de forma motivada e suficiente os argumentos relevantes, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
A jurisprudência do STJ adota a teoria finalista mitigada para fins de aplicação do CDC, permitindo sua incidência a pessoas jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais, demonstrem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica
.

5. A aplicação excepcional do CDC nestas circunstâncias exige comprovação concreta da vulnerabilidade, a cargo da parte que a alega, não se presumindo tal condição em negócios jurídicos de sociedades empresárias de grande porte que atuam em sua atividade fim.

6. No caso concreto, a Brazil Marítima, empresa portuária com expressivo capital social, adquiriu e utilizou o guindaste em sua atividade empresarial habitual, o que descaracteriza a figura de destinatária final e afasta a vulnerabilidade.

IV. RECURSO PROVIDO.

(STJ, Terceira Turma, REsp 2.089.913/MA, relª. Minª. Daniela Teixeira, julgado em 05/05/2025, DJEN 12/05/2025)

Os contratos de prestação de serviços de telecomunicações, a exemplo do celebrado entre as partes, são notória e eminentemente
contratos de adesão
e a pessoa jurídica, independentemente de seu porte econômico, adere a cláusulas preestabelecidas por uma concessionária de serviço público de grande porte, sem a real possibilidade de discutir o mérito contratual.

A meu ver, a empresa autora/apelada não possui
expertise
técnica sobre o complexo sistema de telefonia e rede de dados, o que descortina a sua vulnerabilidade técnica. Não bastasse, encontra-se em posição de dependência e assimetria informacional (vulnerabilidade fática/informacional), diante do poderio econômico e do monopólio fático das informações detido pela operadora de telefonia.

Com tais fundamentos, chancelo a sentença no que diz respeito a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante a ordem em que foram dispostos os argumentos pela apelante, o próximo ponto a ser examinado é de que o juiz sentenciante teria se baseado em premissa fática equivocada ao analisar o contrato celebrado entre as partes em 16/02/2017, uma vez que o instrumento que gerou a multa foi firmado posteriormente, em 17/08/2018, mediante “Termo de Materialização de Aceite Digital”, o qual previa expressamente a vigência de 24 (vinte e quatro) meses, com renovação automática por iguais períodos, e a incidência de multa proporcional em caso de rescisão antecipada.

Este argumento não merece prosperar.

O instrumento de 2018 refere-se claramente à “Ativação de Serviços” de 5 (cinco) novas linhas, conforme se extrai de seu anexo (fl. 169). Tal documento configura, portanto, um aditivo de serviços, e não uma novação ou substituição do contrato principal.

Em assim sendo, o contrato que estabeleceu o vínculo originário entre as partes, referente às 120 (cento e vinte) linhas que foram objeto da portabilidade é, de fato, aquele firmado em 16/02/2017 (fls. 27/28), que tratou da “Migração Troca” das linhas.

Superado esse ponto, as questões relacionadas à chamada “fidelização” e a possibilidade de ser cobrada multa rescisória por inobservância do prazo pactuado foram reguladas pela então vigente Resolução ANATEL nº 632/2014, que assim estabelecia em seus arts. 57 a 59:

Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º. O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

§ 2º. Os benefícios referidos no
caput
devem ser objeto de instrumento próprio, denominado Contrato de Permanência, firmado entre as partes.

(...)

Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência,
a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência
, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57.

Sustenta a apelante, com base em tais dispositivos, que a estipulação de fidelidade de 24 (vinte e quatro) meses é legítima para Pessoas Jurídicas (“Consumidor Corporativo”) quando há concessão de benefícios e, de fato, a referida regulamentação permite tal prática e o contrato celebrado em 2017 efetivamente previa benefícios (ex: Desconto Marketing e Isenção ‘Trade-in’) atrelados a um prazo de permanência de 24 (vinte e quatro) meses.

Ocorre que o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, iniciado em 16/02/2017, expirou de pleno direito em 16/02/2019 e, de acordo com a apelante, em seu argumento subsidiário, este contrato de 2017 foi renovado automaticamente.

Também estou a rechaçar tal argumento, uma vez que, da simples leitura da Cláusula §2º do Termo de Adesão de 2017,
não há previsão de renovação automática do prazo de permanência
, ao dispor apenas que terá vigência por um prazo de 24 (vinte e quatro) meses. Com isso, resta prejudicado o argumento da apelante de que,

em se tratando de cliente corporativo, o prazo de permanência é de livre negociação, conforme os arts. 57 e 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL.

Da mesma forma, a continuidade dos descontos após o término do prazo não tem o condão de, por si só, renovar uma cláusula de fidelização que já se encontrava extinta.

Isso porque a relação, após o dia 16/02/2019, passou a vigorar por prazo indeterminado, sem ônus de fidelidade, e a prova documental produzida corrobora a tese da apelada de que, em julho de 2019, as partes estavam em tratativas para uma nova contratação, que restou infrutífera (fls. 30/49). Reforça essa constatação uma mensagem eletrônica do gerente da apelante, enviada em 27/07/2019, na qual assim esclarece ao ser indagado sobre multas: “
Se não houve nenhum de acordo por parte da São Rafael em estar renovando, não há que se preocupar, apenas contestar que o retorno será positivo, caso não seja, aí sim a empresa poderia pensar em uma medida diferente da administrativa
” (fl. 47).

Improcede, por conseguinte, a tese recursal de que a portabilidade realizada no dia 12/08/2019 configurou rescisão antecipada dentro do primeiro período de vigência, tornando a multa devida, na medida em que aperfeiçoou-se em torno de 6 (seis) meses após o término regular do prazo de permanência de 24 (vinte e quatro) meses do contrato de 2017 e após a falha nas negociações de um novo pacto.

Em tom conclusivo quanto ao ponto em análise, a autora/apelada cumpriu o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de fidelização e, somente após seu término, realizou a portabilidade de suas linhas telefônicas, o que torna indevida a cobrança de qualquer valor a título de multa por inobservância da cláusula de fidelidade.

Resta-nos examinar a questão atinente à indenização por dano moral.

Como se sabe, é pacífico o entendimento de que “
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
” (Súmula 227/STJ) e, no que tange a natureza do dano, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue o dano moral da pessoa jurídica daquele sofrido pela pessoa física, haja vista que, para a pessoa jurídica, a ofensa deve atingir sua
honra objetiva
, isto é, sua reputação, credibilidade comercial, imagem ou bom nome no mercado em que atua.

In casu
, a condenação imposta na sentença não se baseou na negativação da autora – que foi obstada pela concessão de tutela de urgência (fls. 92/93) – mas sim na
efetiva suspensão dos serviços
, por ter o advogado da autora peticionado, em caráter de urgência, noticiando ter ocorrido o
bloque
i
o
d
as linhas

telefônicas d
e seus diretores e colaboradores (fls. 90/91).

A meu ver, o bloqueio indevidamente realizado, como meio coercitivo para cobrança de multa ilegal, é o fato gerador do dano moral
in re ipsa
, tendo em vista que a interrupção indevida de serviço essencial de telefonia por parte da concessionária gera dano moral presumido à pessoa jurídica, por atingir a sua honra objetiva (operacionalidade e credibilidade).

Alega ainda a apelante que, da fatura original (R$ 32.508,85), a quantia de R$ 3.039,37 (três mil trinta e nove reais e trinta e sete centavos) era incontroversa e não houve prova da tentativa de pagamento deste valor, tratando de parte legítima do débito, e que a sua conduta foi um exercício regular de direito (CC, art. 188, I), configurando mero desacordo comercial.

Da análise dos autos, verifico ter sido a própria apelante quem inviabilizou o pagamento da quantia devida, ao embutir na fatura de 03/10/2019 o valor correspondente à multa (R$ 19.083,85) junto ao valor do consumo (R$ 3.039,37), tendo a autora/apelada demonstrado a sua boa-fé ao tentar resolver a questão administrativamente e ao depositar em juízo o valor incontroverso (R$ 3.039,37), conforme guia de fl. 87.

Dessa forma, a conduta da apelante não configura exercício regular de um direito (CC, art. 188, I), mas sim manifesto abuso de direito (CC, art. 187), ao
incluir débito inexigível em fatura de consumo essencial
e, subsequentemente,
suspender o serviço
como meio coercitivo para forçar o pagamento da multa ilegal, assim excedendo manifestamente os limites da boa-fé e do seu fim econômico.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de que a mera cobrança indevida pode configurar dissabor, porém, a suspensão de serviço essencial como telefonia, baseada em débito inexistente (multa) e em débito cujo pagamento foi inviabilizado pelo próprio credor, extrapola o mero desacordo comercial e configura ato ilícito indenizável.

Por fim, a apelante requer, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização (R$ 5.000,00), por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Como se sabe, a fixação do
quantum
indenizatório deve seguir o método bifásico:
(i)
analisa-se o interesse jurídico lesado e precedentes em casos semelhantes e, no caso de interrupção indevida de serviço essencial a pessoa jurídica, sem negativação de seu nome, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está alinhado ao que frequentemente vem sendo arbitrado por esta Corte de Justiça; e
(ii)
ponderam-se as peculiaridades do caso, a exemplo da
gravidade da conduta
(cobrança de multa inexistente e suspensão de serviço essencial); da
capacidade econômica
(pessoa jurídica de grande porte); da
conduta da vítima
(pautada pela boa-fé ao contestar administrativamente e depositar judicialmente o valor incontroverso); além da
extensão do dano
(prejuízo à atividade empresarial diante do bloqueio do serviço).

Da ponderação de tais circunstâncias, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) não gera enriquecimento ilícito para a apelada e nem representa punição irrisória para a apelante, porquanto fixado com estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com isso atendendo à dupla função (compensatória e pedagógica) da indenização, mormente diante da gravidade da conduta da apelante em suspender serviço essencial, razão pela qual proponho a sua manutenção.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro em 2% os
honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)